Tribunal: STJ
Processo: 0801457-53.2021.8.10.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945720 - MA (2025/0188674-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: HIEGO BARROS DINIZ
ADVOGADO
: JOSE CARLOS SOUSA DOS SANTOS - MA013125
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA JULGAMENTO DE AGRAVO
REGIMENTAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo em recurso
especial, com alegação de nulidade por ausência de intimação prévia para julgamento do agravo
regimental.
2. O acórdão embargado foi publicado em
, iniciando-se o prazo para oposição dos
14/8/2025
embargos em
e expirando em
. Os embargos foram protocolados apenas em
15/8/2025
18/8/2025
, configurando intempestividade.
28/8/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
conhecidos, considerando a alegação de nulidade por ausência de intimação prévia para
julgamento do agravo regimental e a intempestividade dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental em matéria penal é regido pelo art. 258 do RISTJ, que não exige
intimação prévia das partes antes do julgamento, sendo apresentado em mesa e dispensando
publicação de pauta.
5. Os embargos de declaração em matéria penal devem ser opostos no prazo de dois dias,
conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal e no art. 263 do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, os embargos foram apresentados fora do prazo legal, configurando
intempestividade e impedindo o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental em matéria penal, nos termos do art. 258 do RISTJ, não exige intimação
prévia das partes antes do julgamento.
2. Os embargos de declaração em matéria penal devem ser opostos no prazo de dois dias,
conforme o art. 619 do CPP e o art. 263 do RISTJ.
3. A intempestividade dos embargos de declaração impede o seu conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; RISTJ, arts. 258 e 263.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.545.633/GO, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no HC
6/8/2024
13/8/2024
Documento eletrônico VDA50522396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 673ba06d-2b02-412d-b4ab-fc2159bcbfbc

901.785/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
, DJe
;
20/5/2024
22/5/2024
STJ, AgRg nos EDcl no HC 757.885/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
.
13/9/2022
19/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50522396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 673ba06d-2b02-412d-b4ab-fc2159bcbfbc

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945720 - MA (2025/0188674-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: HIEGO BARROS DINIZ
ADVOGADO
: JOSE CARLOS SOUSA DOS SANTOS - MA013125
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA JULGAMENTO DE AGRAVO
REGIMENTAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo em recurso
especial, com alegação de nulidade por ausência de intimação prévia para julgamento do agravo
regimental.
2. O acórdão embargado foi publicado em
, iniciando-se o prazo para oposição dos
14/8/2025
embargos em
e expirando em
. Os embargos foram protocolados apenas em
15/8/2025
18/8/2025
, configurando intempestividade.
28/8/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
conhecidos, considerando a alegação de nulidade por ausência de intimação prévia para
julgamento do agravo regimental e a intempestividade dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental em matéria penal é regido pelo art. 258 do RISTJ, que não exige
intimação prévia das partes antes do julgamento, sendo apresentado em mesa e dispensando
publicação de pauta.
5. Os embargos de declaração em matéria penal devem ser opostos no prazo de dois dias,
conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal e no art. 263 do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50522366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Código de Controle do Documento: d6f2aca0-32d1-4805-9e12-c2e651e06820

6. No caso concreto, os embargos foram apresentados fora do prazo legal, configurando
intempestividade e impedindo o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental em matéria penal, nos termos do art. 258 do RISTJ, não exige intimação
prévia das partes antes do julgamento.
2. Os embargos de declaração em matéria penal devem ser opostos no prazo de dois dias,
conforme o art. 619 do CPP e o art. 263 do RISTJ.
3. A intempestividade dos embargos de declaração impede o seu conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; RISTJ, arts. 258 e 263.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.545.633/GO, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no HC
6/8/2024
13/8/2024
901.785/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
, DJe
;
20/5/2024
22/5/2024
STJ, AgRg nos EDcl no HC 757.885/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
.
13/9/2022
19/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra
HIEGO BARROS DINIZ
decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 2025/2026).
Preliminarmente, a defesa aponta erro material, consistente na ausência de intimação
da defesa técnica sobre o resultado do julgamento do presente agravo regimental, o que
configuraria violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer, assim, a
nulidade do ato processual e a devolução do prazo recursal (e-STJ, fls. 2070).
Nas razões, a defesa reafirma que o recurso especial preenche todos os pressupostos
de admissibilidade, argumentando que os acórdãos recorridos contrariaram diretamente a
legislação federal e precedentes do STJ, sem necessidade de reexame de provas, tratando-se de
controvérsias de direito.
Alega ainda que a decisão agravada se baseou indevidamente nas Súmulas 7, 83 e
182/STJ, e que houve nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio sem mandado
judicial, além de não aplicação do “tráfico privilegiado” conforme o Tema 1139.
Requer assim a devolução do prazo recursal em razão do erro material apontado, o
provimento integral do recurso especial para o afastamento das súmulas mencionadas, a
anulação das provas obtidas ilegalmente e a absolvição do embargante.
Documento eletrônico VDA50522366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Código de Controle do Documento: d6f2aca0-32d1-4805-9e12-c2e651e06820

É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam conhecimento.
Preliminarmente, quanto a apontada nulidade de ausência de intimação quanto ao
julgamento do acórdão de fls. 2060-2062 (e-STJ), esclareço que em matéria criminal, o agravo
regimental é regido pelo art. 258 do RISTJ, que não estabelece a necessidade de prévia
intimação de nenhuma das partes antes do julgamento do recurso, pois o recurso é apresentado
em mesa e prescinde da publicação de pauta.
A propósito:
"EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE INTIMAÇÃO PARA
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. INCLUSÃO EM PAUTA DE
JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU
REGIMENTAL. RECURSO APRESENTADO EM MESA. ART. 258, DO RISTJ.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. COMPLEMENTAÇÃO DAS
RAZÕES RECURSAIS NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PLEITO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO
PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Não há previsão
legal ou regimental de intimação prévia da data da sessão de julgamento de agravo
regimental, em matéria penal, porquanto, na forma do art. 258, do RISTJ, a
apreciação da referida modalidade recursal independe de inclusão em pauta, cabendo
ao Relator a oportunidade e conveniência da apresentação para julgamento em mesa.
Precedentes. 2. "O cotejo entre o art. 994 do CPC e o § 2o-B do art. 7o da Lei n. 8.906
/1994, inserido pela Lei n. 14.365/2022 evidencia que a novel lei não previu a
possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos contra decisão monocrática
que julga o mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos de
declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma vez que esses recursos
não estão descritos no mencionado § 2o-B do art. 7o da Lei n. 8.906/1994" (EDcl nos
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.808/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
). Precedentes. 3. A decisão
23/6/2022
28/6/2022
agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n.
182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices
apontados pela Corte a quo como razões de decidir para a inadmissão do recurso
especial (e-STJ fls. 2089/2094). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 2099/2107), por
sua vez, o agravante deixou de infirmar especificamente o referido entrave, limitando-
se a complementar a fundamentação deficiente apresentada nas razões do agravo em
recurso especial. 4. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai
Documento eletrônico VDA50522366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Código de Controle do Documento: d6f2aca0-32d1-4805-9e12-c2e651e06820

a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 5. Ademais, é firme a
jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "a complementação da
fundamentação deficiente em sede de agravo regimental não tem o condão de sanar o
vício contido nas razões do recurso especial em decorrência da inovação recursal
vedada em razão da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp 1393027/PR, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
19/9/2019
26/9/2019
Precedentes. 6. A concessão do writ, de ofício, isto é, por iniciativa dos juízes e
Tribunais, deve ocorrer quando detectada, no curso do processo, ilegalidade
flagrante, na forma do art. 654, § 2o, do CPP, o que não ocorreu, na espécie, em
relação às matérias suscitadas no recurso especial, não se admitindo a sua invocação
pela defesa como mecanismo para tentar driblar a não admissão do recurso interposto
e, assim, se obter o pronunciamento judicial acerca do mérito recursal. Precedentes.
7. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido". (AgRg
no AREsp n. 2.545.633/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/8/2024
13/8/2024

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS À PRISÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO. NÃO CABIMENTO.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
JULGAMENTO
VIRTUAL.
RITO
PRÓPRIO
PREVISTO NO RISTJ. PEDIDO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE
JULGAMENTO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em
habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria
penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. No caso, o juízo fundamentou a
decretação da prisão preventiva em razão da gravidade do crime executado, "na
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente
empreendeu fuga do distrito da culpa, bem como diante da prova da existência do
crime e indícios suficientes da autoria" (fl. 22). Registrouse, outrossim, que "os
fundamentos que embasaram o deferimento da liberdade aos corréus são de natureza
estritamente individual, subjetiva, não existindo correspondência de situação fática
processual do paciente, considerando que o elemento preponderante para a concessão
foi a colaboração dos coacusados com a justiça e sua permanência sob custódia por
grande parte do procedimento". 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, "É incabível o pedido de intimação prévia da data de realização da sessão
de julgamento do recurso, porque o julgamento do agravo regimental na esfera
criminal, embora admita a sustentação oral, independe de prévia inclusão em pauta
[...] " (AgRg no AREsp n. 2.154.733/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). 4. Como cediço, "Nos
20/2/2024
29/2/2024
termos do art. 184-B, §1o, do RISTJ, as sustentações orais e os memoriais podem ser
encaminhados por meio eletrônico, até 48 horas antes de iniciado o julgamento
virtual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa." (AgRg no REsp n. 1.972.476
/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
, DJe de
6/3/2023
.) 5 . Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC n. 901.785/GO, relator
10/3/2023
Documento eletrônico VDA50522366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Código de Controle do Documento: d6f2aca0-32d1-4805-9e12-c2e651e06820

Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
22/5/2024
Seguindo, dispõem o Código de Processo Penal e o Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, respectivamente:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
"Art. 263. Aos acórdãos proferidos pela Corte Especial, pelas Seções ou pelas
Turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de cinco dias, em se
tratando de matéria cível, ou no prazo de dois dias, em se tratando de matéria penal,
contados de sua publicação, em petição dirigida ao relator, na qual será indicado o
ponto obscuro, duvidoso, contraditório ou omisso, cuja declaração se imponha."
Dessa forma, os embargos de declaração em matéria criminal que não forem opostos
no prazo de dois dias serão intempestivos.
No caso, o acórdão embargado foi publicado em
(e-STJ, fl. 2063). O
14/8/2025
prazo para oposição dos embargos de declaração teve início em
e expirou no dia
15/8/2025
. Entretanto, os embargos declaratórios foram protocolados somente em
(e-
18/8/2025
28/8/2025
STJ, fls. 2068-2075). São eles, portanto, intempestivos.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração é o previsto
no art. 619 do Código de Processo Penal, qual seja, 2 (dois) dias, conforme dispõe o
art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A entrada em vigor
do novo Código de Processo Civil não repercutiu no prazo dos embargos em
processo penal, que possui disciplina própria.
2. No caso, a decisão foi publicada no dia
e os embargos foram
19/8/2022
apresentados no dia
, fora do prazo legal, o que impede o conhecimento.
25/8/2022
Julgados do STJ.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no HC n. 757.885/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2022
19/9/2022
Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA50522366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Código de Controle do Documento: d6f2aca0-32d1-4805-9e12-c2e651e06820

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0188674-3
AREsp 2.945.720 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08014575320218100031 8014575320218100031
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HIEGO BARROS DINIZ
ADVOGADO
: JOSE CARLOS SOUSA DOS SANTOS - MA013125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HIEGO BARROS DINIZ
ADVOGADO
: JOSE CARLOS SOUSA DOS SANTOS - MA013125
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515740<05092083@
2025/0188674-3 - AREsp 2945720 Petição : 2025/0079408-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50370407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:41:31
Código de Controle do Documento: 452562F6-A678-406B-BF26-F60CDC234883